Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730519-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA DESPACHO Na petição de ID no 26426719, o recorrido EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA carreia aos autos acordo, pugnando pela perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se as recorrentes OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificarem os termos da transação de IDs 26426719 e 26426720. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007